Tribunal: TJSP
Processo: 0157535-94.1997.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Inventário. Insurgência em face de decisão que rechaçou impugnação formulada por herdeiro (pelo reconhecimento de bem sonegado). Reforma descabida. Prescrição bem reconhecida. Demanda que tramita há cerca de 30 anos. Ausência de comprovação de suposta área sonegada, bem como existência de paradoxal escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários celebrada pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Inventário. Insurgência em face de decisão que rechaçou impugnação formulada por herdeiro (pelo reconhecimento de bem sonegado). Reforma descabida. Prescrição bem reconhecida. Demanda que tramita há cerca de 30 anos. Ausência de comprovação de suposta área sonegada, bem como existência de paradoxal escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários celebrada pelo próprio ora recorrente que ferem de morte sua pretensão recursal. Tentativa de culpar o Poder Judiciário pela não realização de diligências administrativas (a qual poderiam ter facilmente sido empreendidas pela própria parte), que não prosperam e apenas servem de desculpa para tentar justificar inércia superior a uma década. Negativa de prestação jurisdicional e/ou cerceamento de defesa inocorrentes. Princípio da cooperação que não pode ser interpretado como autorização para desídia processual.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.